Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0007630-97.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover em relação ao requerimento de ID 71207637, considerando que já houve a regularização da representação processual da substituída ROSELI DA SILVA, que manifestou interesse em receber os valores devidos via precatório (ID 67074224). A informação de posterior desfiliação não é óbice ao pagamento do crédito. Assim, prossiga-se com a expedição dos precatórios em favor de ROSANGELA DAVI DE CARVALHO e ROSELI DA SILVA, conforme determinado da r. decisão de ID 60550095. Intime-se o exequente para que se manifeste sobre a realização de inventário de ROSANGELA ALVES FEITOSA (ROSANGELA FEITOSA RIBEIRO), tendo em vista a notícia de seu falecimento (ID 56801585) e petição de ID 59904655. Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator